Tribunal: TJMT
Processo: 1023393-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023393-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), ONASSIS & OLIVEIRA LTDA - ME - CNPJ: 19.464.888/0001-41 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO REGULAR DA MORA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por empresa devedora contra decisão que indeferiu pedido de revogação de liminar de busca e apreensão de bem financiado, sob alegação de abusividade contratual e negativa de prestação jurisdicional. Decisão recorrida manteve ordem de indicação do paradeiro do bem.

II. Questão em discussão

2.
Delimita-se a controvérsia à verificação da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional por omissão do juízo de origem na análise da alegação de abusividade dos encargos contratuais e, no mérito, se há elementos suficientes para a descaracterização da mora e consequente revogação da liminar de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3.
Não se constata nulidade por negativa de prestação jurisdicional, pois a decisão agravada enfrentou os argumentos relevantes apresentados, ainda que de forma sucinta, com base em decisão
anterior que reconheceu a regularidade da constituição em mora por meio de notificação extrajudicial válida.

4.
Inexiste inovação recursal, visto que os fundamentos referentes à suposta abusividade dos encargos foram oportunamente apresentados na instância de origem.

5.
A regularidade da constituição em mora foi reconhecida, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 1132), bastando o envio da notificação ao endereço contratual, sendo desnecessária a prova de recebimento.

6.
A alegação de cobrança de encargos abusivos ampara-se em laudo técnico particular unilateral, desprovido de contraditório e chancela judicial, não sendo suficiente para descaracterizar a mora ou revogar a liminar, por demandar dilação probatória e análise exauriente, incompatíveis com o rito do agravo de instrumento.

7.
A descaracterização da mora em razão de eventual abusividade de encargos exige prova técnica idônea e manifestação judicial específica no processo de origem.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A mera apresentação de laudo técnico particular unilateral, sem produção de prova pericial sob o crivo do contraditório, não afasta a presunção de validade dos encargos contratuais para fins de descaracterização da mora em ação de busca e apreensão. 2. Regularmente constituída a mora por notificação extrajudicial enviada ao endereço convencionado, subsiste a liminar de busca e apreensão até ulterior deli
beração na instância de origem.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 489, § 1o, IV, 300 e 1.015; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132; TJMT, N.U 1002366-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, 23/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD
FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
ONASSIS & OLIVEIRA LTDA. - ME
contra a decisão proferida pelo Dr. Luiz
Antônio

Sari
, Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1006527-22.2024.8.11.0003, ajuizada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, que indeferiu o pedido de descaracterização da mora e revogação da liminar de busca e apreensão formulado pelo Embargante, em face do teor da decisão proferida no AI. 1011257-85.2024.8.11.0000, determinando que a ré indique o paradeiro do veículo objeto da garantia fiduciária (ID. 181061066, na origem).

Em suas razões recursais (ID. 299859868), o Agravante sustenta, em síntese, que houve ausência de prestação jurisdicional por parte do magistrado de primeiro grau, que se recusou a analisar adequadamente a petição ID. 178314031, a qual apresentava laudo pericial demonstrando a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual.

Alega que referido laudo técnico comprova excesso de R$ 833,45 por parcela cobrada pela parte autora, totalizando R$ 15.835,47
(quinze mil, oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta e sete centavos)
pagos a mais ao longo de 19
(dezenove)
parcelas, circunstância que, segundo o agravante, descaracterizaria a mora nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
“
Tema 54 (REsp 1.061.530/RS)
”
.

Aduz que o
J
uízo singular se limitou a indeferir o pedido com base em decisão anterior que tratava exclusivamente da validade da notificação extrajudicial e constituição em mora, sem apreciar especificamente a questão da abusividade contratual trazida com o laudo pericial, sustentando ainda que o magistrado manteve a omissão, rejeitando os declaratórios sob o fundamento de “mero inconformismo”, configurando violação ao artigo 489, §

1o, IV, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
e ao art
igo
93, IX, da Constituição Federal.

Defendendo a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela pleiteada, notadamente a probabilidade do direito evidenciada pela alegada abusividade contratual comprovada em laudo pericial e o perigo de dano representado pela iminente apreensão do veículo que constitui ferramenta de trabalho da Empresa agravante, sustenta que a manutenção da decisão agravada resultaria em prejuízos incalculáveis e danos de difícil reparação.

Com tais fundamentos, requereu a concessão de tutela recursal para suspender de forma imediata os efeitos da decisão impugnada, bem como a liminar de busca e apreensão, pleiteando a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de permanecer na posse do bem.

No mérito, postulou o provimento do recurso para:
(i)
reconhecer a nulidade da decisão de origem, por omissão e negativa de prestação jurisdicional, com a consequente determinação de análise da petição de ID 178314031; e
(
ii
)
reconhecer a abusividade contratual, com a consequente descaracterização da mora e revogação da liminar de busca e apreensão.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 300077858).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo vindicado foi indeferido (ID. 300469386
)
.

Em contrarrazões, o banco agravado pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, sob o argumento de ausência de interesse recursal, ao fundamento de que a matéria já teria sido devidamente apreciada em decisão anterior
(ID. 301750373)
.

No mérito, defendeu o desprovimento do agravo, alegando que a decisão
recorrida
está devidamente fundamentada, inexistindo omissão a ser sanada, e que não houve demonstração de abusividade contratual apta a descaracterizar a mora, destacando, ainda, a validade da notificação extrajudicial e a regularidade dos encargos cobrados.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARC
OS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Superadas estas questões, no mérito
,
ONASSIS & OLIVEIRA LTDA. -
ME
pretende
a reforma da decisão
que indeferiu o pedido de revogação da liminar de busca e apreensão, bem como de descaracterização da mora contratual, formulado com fundamento na suposta abusividade de encargos pactuados no contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Constou da decisão agravada, no que
pertine
:

“
Vistos, etc.

BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, pessoa jurídica de direito privado, via seu bastante procurador, ingressara neste Juízo com a presente “Ação de Busca e Apreensão”, em desfavor de
ONASSIS & OLIVEIRA LTDA – ME
, pessoa jurídica de direito privado, postulara pela intimação da parte ré, para indicar o paradeiro do bem móvel objeto da presente demanda, vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Aprincipio
,
indefiro
o pedido o pedido formulado no (Id.178314031), em observância ao teor dadecisumsuperior proferida no (Id.160388605).

Lado outro, considerando o disposto no artigo 77, do Código de Processo Civil, que preceitua que constitui dever das partes e de
todos que participam do processo cumprir com exatidão as decisões judiciais e não criar embaraços à sua efetivação.

Autoriza, ademais, o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias.

De forma que, não há impedimento para o deferimento do pleito ora analisado, qual seja, a determinação para que o réu indique o paradeiro do veículo pendente de apreensão.

Nesse mesmo diapasão, a jurisprudência assente que: [...].

Desta forma,
determino
a intimação pessoal da empresa ré, para que, no prazo de (5) cinco dias, indique o paradeiro do bem objeto da presente demanda, sob as penas da lei.
[...]
”

(ID. 181061066
, na origem).

In
casu
, cinge-se a controvérsia recursal em verificar se há elementos suficientes para a descaracterização da mora, notadamente diante da alegação de cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual, a fim de justificar a revogação da liminar de busca e apreensão do bem financiado.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso “
secundum
eventum
litis
”; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância, sob pena de supressão de instância.

I
mportante destacar que o contrato firmado entre as partes em 30/07/2020 (ID
147898797 e 147898798, na origem
) possui valor total financiado de R$ 562.056,40
(quinhentos e sessenta e dois mil, cinquenta e seis reais e quarenta centavos)
, parcelado em 55
(cinquenta e cinco)
vezes de R$ 13.681,23
(treze mil, seiscentos e oitenta e um reais e vinte e três
centavos)
, tendo como garantia fiduciária o veículo caminhão
Volkswagen TGX 29.480
, o qual é objeto da
referida
ação de busca e apreensão.

O inadimplemento contratual da parte agravante é fato incontroverso nos autos, inclusive admitido implicitamente na peça recursal, que apenas busca discutir a licitude dos encargos incidentes no período de normalidade.

Quanto à constituição em mora, observa-se que
esta
se deu de forma regular, mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato (ID 147898799, na origem), nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969.

Essa regularidade, inclusive, foi expressamente reconhecida no Agravo de Instrumento n. 1011257-85.2024.8.11.0000, anteriormente julgado por esta Egrégia Corte, ocasião em que se validou a constituição em mora com base no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1132.

Conforme definido nesse precedente, é suficiente, para fins de constituição em mora, o envio da notificação ao endereço convencionado pelas partes, sendo dispensável a comprovação do efetivo recebimento.

Dessa forma, ausente qualquer vício na formalização da mora e sendo incontroversa a inadimplência da agravante, não há falar em irregularidade da medida liminar de busca e apreensão concedida na origem.

No que tange à alegada
abusividade dos encargos contratuais
, registro que o único elemento trazido aos autos com essa finalidade é um
laudo técnico unilateral
, produzido por iniciativa exclusiva da parte devedora, sem contraditório ou chancela pericial oficial
(ID. 178314035, na origem)
.

O
mencionado
laudo, que estima um suposto excesso de R$ 833,45
(oitocentos e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos)
por parcela, totalizando R$ 15.835,47
(quinze mil, oitocentos e trinta e cinco
reais e quarenta e sete centavos)
pagos indevidamente, carece de imparcialidade e de validação judicial, não se prestando à formação de juízo de verossimilhança quanto à alegação de ilicitude contratual
.

Nos termos da
jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal
, a eventual abusividade de cláusulas contratuais demanda dilação probatória ampla, com produção de prova pericial técnica,
submetida ao crivo do contraditório
, o que é incompatível com o rito da presente medida de urgência e com os limites cognitivos do agravo de instrumento.
Veja-se:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR.
COMPROVAÇÃO DA MORA
. MANUTENÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada, inclusive no STJ, exige a comprovação da mora como requisito indispensável para o deferimento da liminar em ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei no 911/69, especialmente após a redação dada pela Lei no 13.043/2014. 4. A mora restou comprovada mediante o vencimento de parcelas contratuais e envio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69. 5.
A alegação de abusividade dos encargos não afasta
, por si só,
os efeitos da mora
,
pois tais questões
exigem dilação probatória
e devem ser analisadas no curso do processo originário
,
sob o crivo do contraditório
. 6.
A liminar foi concedida com base na existência de contrato de alienação fiduciária, inadimplemento do devedor e notificação de mora, o que preenche os requisitos legais e jurisprudenciais para sua manutenção
. [...]
”

(TJMT, N.U 1002366-41.2025.8.11.0000, Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 23/04/2025, publicado no DJE 28/04/2025 – grifo nosso).

Ademais, o entendimento fixado pelo S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
no
Tema 28
, invocado pela
A
gravante, deve ser interpretado à luz da sua
ratio

decidendi
: a descaracterização da mora em virtude de cláusulas abusivas só se verifica quando a abusividade é manifesta e comprovada, o que, repita-se, não se verifica nos autos, dada a unilateralidade da prova produzida.

Destarte,
não há nos autos elementos hábeis a infirmar a higidez do contrato, nem tampouco a validade da mora constituída
, o que justifica a manutenção da
decisão que indeferiu o pedido de revogação da liminar de busca e apreensão.

Ante o exposto,
conheço

e
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de agravo de instrumento interposto por
ONASSIS & OLIVEIRA LTDA. - ME
, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025